Tribunal: TJPA
Processo: 0011285-12.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011285-12.2018.8.14.0028

RECORRENTE: FELIPE FREIRE SAMPAIO GOVEIA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, § 2º, INCS.
II E IV E ART. 157,
CAPUT
, AMBOS DO CPB. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO DA ACUSAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. CRIME CONEXO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A MATERIALDIE E A AUTORIA DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em análise dos autos, observa-se que não merece guarida a preliminar de nulidade processual por excesso de linguagem, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

2.
Convergindo os depoimentos das testemunhas que presenciaram a ação delituosa, no sentido de incriminar o recorrente da prática dos crimes pelos quais está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há o que se falar em absolvição sumária, tampouco admitir que tenha agido em legítima defesa. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que haja certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito absolutório.

3.
Por fim, no que tange a absolvição pelo crime de roubo, observa-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa no presente item não merece prosperar, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado Felipe Freire Sampaio Gouveia, restam suficientemente demonstrados, consoante se pode visualizar na filmagem que, após os disparos, o pronunciado coloca a arma de fogo na sua cintura, aproxima-se da vítima, apalpa a região da cintura e, aparentemente, retira um objeto de cada um dos bolsos frontais da calça do ofendido. Por outro lado, a família da vítima alegou que não foram encontrados o aparelho celular e a carteira desta, bem como as testemunhas Taiane e Meirivone, que estavam no carro com o ofendido, relataram que este portava os referidos objetos durante sua estada no bar, local que se encontravam antes da ação delituosa, depoimentos esses que convergem no sentido de incriminar o recorrente pela prática do crime de roubo, corroborando induvidosamente a presença dos indícios de autoria em relação ao mesmo, razão pela qual não houve outra alternativa ao Magistrado do feito senão pronunciá-lo (delito conexo), cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, consoante determina a Constituição Federal de 1988.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de setembro e término em 03 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
FELIPE FREIRE SAMPAIO GOUVEIA
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Alexandre Hiroshi Arakaki, Juiz de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
§ 2º, incs.
II e IV e art. 157,
caput
, ambos do

Código Penal brasileiro, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 9080000
, que no dia 04/08/2018, por volta das 01:20 horas, Felipe Freire Sampaio Gouveia, agindo com manifesto intento homicida, desferiu dois disparos de arma de fogo contra Ederson Costa dos Santos, dando causa a sua morte. Thais Santos Rodrigues, companheira do primeiro denunciado, concorreu diretamente para a prática delitiva, na medida em que sua conduta, como restará demonstrado, foi determinante para a execução do crime.

Aduz que na data supracitada, houve uma colisão entre o carro da vítima, marca CRUZE, de cor grafite, placa OSW 3186, e o carro da denunciada Thais Santos Rodrigues, marca FOX, de cor vermelha, placa OFW 8620, que era conduzido por Felipe, asseverando que por meio da análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança da clínica Ortodôntica, situada na Avenida Tocantins, em frente ao SESI, bairro Novo Horizonte, nesta cidade, foi possível vislumbrar toda a dinâmica do crime.

Que no caso em apreço, ficou demonstrado ter sido a vítima perseguida pelos acusados, momento em que àquela resolveu estacionar na Avenida Tocantins, tendo Felipe estacionado logo à frente. Que o ofendido desceu e se apoiou em seu veículo, com braços cruzados, demonstrando calma, enquanto a acusada Thais desceu exaltada e passou a discutir com ele, sendo acompanhada por Felipe.

Prossegue narrando a peça acusatória, que alguns segundos depois, Felipe caminhou em direção ao veículo de Thais, no entanto, aquela permaneceu ao lado da vítima, ainda exaltada e, ao perceber que Thais não o acompanhou, Felipe retornou, segurou seu braço e tentou tirá-la do local, no entanto, ela se recusou a encerrar a discussão.

Ato contínuo, Felipe se encaminhou novamente ao veículo FOX, escondeu uma arma na cintura, decidido a ceifar a vida do ofendido, enquanto Thais aguardava o retorno de seu companheiro, ciente de que o mesmo trazia consigo uma arma de fogo.

Que por meio das câmeras de segurança foi possível observar que após o retorno de Felipe, não houve mais discussão entre a vítima e os acusados, pois estes passaram a observar o trânsito, aguardando que os veículos passassem, para que pudessem garantir a impunidade do crime.

Ressalta que, segundos antes da execução, Felipe pediu novamente para Thais retornar ao seu carro; porém, ela relutou, mas atendeu ao pedido, e gesticulou em direção à vítima, demonstrando agressividade.

Que acreditando ter a discussão se encerrado, Ederson, o ofendido, colocou a mão na maçaneta do carro, ocasião em que, de maneira repentina, inesperada, Felipe se aproximou e efetuou dois disparos de arma de fogo contra ele, com a clara intenção de atingi-lo no rosto, vez que após os disparos, Felipe revistou o corpo da vítima e subtraiu seu aparelho celular e carteira. Que em seguida, o casal empreendeu fuga do local. Que a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Marabá, onde evoluiu a óbito.

Segundo a exordial do
Parquet
, por meio das imagens das câmeras de monitoramento, bem como pelos depoimentos testemunhais, não resta dúvidas de que Felipe Freire Sampaio Gouveia e Thais Santos Rodrigues são os autores do crime de homicídio praticado contra Ederson Costa dos Santos.

Que o denunciado Felipe Freire Sampaio Gouveia atuou como executor, vez que efetuou os disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, enquanto a denunciada Thais Santos Rodrigues concorreu diretamente para a prática do crime, já discutia com Ederson de maneira exaltada, enquanto ele se manteve calmo e com os braços cruzados, não representando qualquer ameaça ao casal.

Diz, ainda, a inicial do Órgão Ministerial, que através de sua conduta agressiva para com a vítima, Thais não apenas induziu ou instigou a prática do homicídio, posto que sua conduta foi além, detendo completo domínio dos fatos, inclusive porque tinha ciência de que Felipe trazia uma arma de fogo em seu carro.

Que durante a discussão, enquanto trazia a arma na cintura, Felipe chamou Thais para que saíssem do local, inclusive segurou o braço da denunciada para que ela o acompanhasse, no entanto, ela se recusou e continuou a calorosa discussão, daí que contaminado pela agressividade da denunciada, Felipe sacou a arma de fogo e efetuou os disparos que ceifaram a vida da vítima, não restando dúvidas de que Thais agiu como coautora direta do delito.

Destaca que após os disparos, Thais, pela primeira vez, mostrou-se calma, e saiu andando tranquilamente em direção ao veículo, mas não sem antes apontar para as câmeras de segurança que registraram a trama criminosa.

Por fim, assevera a denúncia que a autoria delitiva está demonstrada, ainda, por meio do reconhecimento fotográfico da acusada Thaís santos Rodrigues e pelos disque-denúncias e, que, por sua vez, a materialidade resta comprovada por meio do Laudo de Local de Crime, às fls. 48/55, pelo Laudo de Comparação Micro balística, à fl. 41, pelo Auto de A Apresentação e Apreensão da arma de fogo utilizada no crime, á fl. 64, e pela Rastreabilidade dos projéteis utilizados no crime, à fl. 37.

Em razões recursais
,
à ID 9080013
, pugna a defesa pelo reconhecimento do excesso de linguagem empregado na sentença de pronúncia, devendo esta decisão ser anulada, sob pena de influenciar o Conselho de Sentença ou, subsidiariamente, pela absolvição sumária do recorrente, sustentando, para isso, a tese de legítima defesa e, por fim, absolvê-lo da acusação de roubo, ante a ausência de provas.

Em contrarrazões
, à ID 9080014, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magella Correa Lima, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade e, no mérito, que não seja provido, a fim de que seja mantida a sentença guerreada em rodos os seus termos.

À ID 9080014
,
em contrarrazões
, o assistente de acusação, Dr. Ricardo Moura, pugna para que seja mantida, na íntegra, a decisão de pronúncia, em face do acusado Felipe Freire Sampaio Gouveia.

À ID 9080014
, o Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr.
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso em Sentido Estrito, em apreço, a fim de que a sentença de pronúncia seja mantida e o recorrente seja submetido a julgamento pela Tribunal do Júri.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Com efeito, inobstante tenha a defesa deixado de tratar seu pedido de nulidade como preliminar, hei por bem fazê-lo, por tratar-se de nulidade processual.

Assim sendo, pugna a defesa pela nulidade da decisão de pronúncia, sob o argumento de ter o Juízo
a quo
se utilizado de excesso de linguagem, já que o conteúdo da decisão ora guerreada fugiu às regras de razoabilidade a ela inerentes, tendo àquela autoridade judiciária extrapolado os limites atinentes à sua decisão.

Em análise dos autos, observo que não merece guarida a preliminar de nulidade processual por excesso de linguagem, já que no caso sob exame o Magistrado de primeiro grau tomou sua decisão, com base nos depoimentos testemunhais, sem qualquer juízo de valor a respeito e sempre se acautelando, inclusive, em consignar que, por se tratar de fase que reclama mero juízo de admissibilidade da denúncia, a pronúncia se contenta com indícios mínimos de autoria.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
§ 2º, incs.
II e IV e art. 157,
caput
, ambos do

Código Penal brasileiro.

Como cediço, pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, § 1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.

- Da absolvição/legítima defesa

In casu
, a pretensão do item em apreço não merece acolhida, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito Necroscópico,
à ID
9080005
, o qual atesta como
causa mortis
“
hemorragia intracraniana produzida por laceração de tecido encefálico por projétil de arma de fogo
”; por seu turno, no que tange a autoria, seus indícios encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos das testemunhas ratificados, em Juízo, bem como pela confissão do próprio acusado que confirmou ter disparado a arma de fogo, que ceifou a vida da vítima Ederson Costa dos Santos, todos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se as tipificações impostas na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

No que tange a excludente de ilicitude invocada pelo recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no feito sob exame, não podendo se levar a sério a referida justificativa trazida pelo recorrente, diante da realidade processual, eis que não havia qualquer grave e concreta razão para a drástica atitude do recorrente, em atirar, por duas vezes, no ofendido, em razão de uma simples discussão no trânsito.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da absolvição pelo crime de roubo

Por fim, pugna a defesa pela absolvição do réu em relação ao crime de roubo, por entender que não existe, sequer, indícios mínimos de autoria e materialidade que ensejem a pronúncia do delito em apreço como conexo, haja vista que pelo depoimento da própria policial, não é possível ver claramente o acusado subtraindo da vítima os pertences pessoais.

No caso sob exame, observa-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa no presente item não merece prosperar, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva, em relação ao acusado Felipe Freire Sampaio Gouveia, restam suficientemente demonstrados, consoante se pode visualizar na filmagem que, após os disparos, o pronunciado coloca a arma de fogo na sua cintura, aproxima-se da vítima, apalpa a região da cintura e, aparentemente, retira um objeto de cada um dos bolsos frontais da calça do ofendido.

Ora, a família da vítima alegou que não foram encontrados o aparelho celular e a carteira desta, bem como as testemunhas Taiane e Meirivone, que estavam no carro com o ofendido, relataram que este portava os referidos objetos durante sua estada no bar, local que se encontravam antes da ação delituosa, depoimentos esses que convergem no sentido de incriminar o recorrente pela prática do crime de roubo, corroborando induvidosamente a presença dos indícios de autoria em relação ao mesmo, razão pela qual não houve outra alternativa ao Magistrado do feito senão pronunciá-lo (crime conexo), cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, consoante determina a Constituição Federal de 1988.

Ademais, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, bem como a capitulação penal imprescindível, apenas, para a condenação.

Assim sendo, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022